Tribunal: TJMT
Processo: 1008925-64.2023.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008925-64.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ZULMIRA APARECIDA DELUQUI VIEIRA - CPF: 948.484.241-00 (RECORRENTE), MICHELY SARAIVA PINTO - CPF: 039.437.141-01 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1008925-64.2023.8.11.0006.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
ZULMIRA APARECIDA DELUQUI VIEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/09 A 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA –
ENERGIA ELÉTRICA –
SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEXTA-FEIRA – VEDAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE AUTORELIGAÇÃO NÃO COMPROVADA –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 236363676, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Ainda, determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da parte autora.

Em argumento recursal, a recorrente alega
:

1)

Preliminar:
Incompetência dos juizados;

2)

Possibilidade de suspensão – Faturas em atraso;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que nas ações indenizatórias, o titular do direito subjetivo é aquele que sofre os prejuízos. Assim, o legitimado para a ação indenizatória é quem alega ter suportado o dano. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ENERGIA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NA ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTE REQUERENTE USUÁRIA DO SERVIÇO. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

1.
Não há se falar em extinção da ação por ilegitimidade ativa, porquanto nas ações indenizatórias o titular do direito subjetivo é aquele que sofre os prejuízos
. Assim, o legitimado para a ação indenizatória é quem alega ter suportado o dano.

2. Conjunto probatório que não é suficiente para o julgamento da demanda. Retorno dos autos ao Juízo de Origem para realização de audiência de instrução.

3. Recurso provido.
(Recurso Inominado no 0065227-29.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, julgado em 08/11/2016) (grifei)

Segundo consta na petição inicial, a autora era cuidadora de sua genitora, a qual possuía 95 anos e era proprietária da UC discutida nos autos. Afirma que o imóvel foi alugado para a senhora Maria de Souza Vieira, porém,
esta
não honrou com os débitos referente aos aluguéis e à energia elétrica.

Sustenta que a locatária inadimplente deixou o imóvel, ocasião em que mãe e filha voltaram a residir nele. A parte autora aduz que tentou transferir a titularidade da UC para seu nome diversas vezes, inclusive presencialmente, mas sempre era direcionada para sítio eletrônico que não funcionava.

Devido tal falha na prestação, informa que a UC ainda está em nome de Maria de Souza Vieira. Em 15/09/2023 (sexta-feira), foi surpreendida com a suspensão da energia elétrica da sua residência.

Declara que o corte foi extremamente prejudicial, pois sua mãe fazia uso de remédios controlados e alimentação recomendada, cujo armazenamento se faz na geladeira.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade das cobranças, bem como a regularidade do recorte da energia, alegando que a UC foi suspensa por inadimplência em 20/01/2022, tendo a parte autora realizado sua ligação de forma irregular, razão pela qual o recorte foi realizado em 15/09/2023.

Alega ausência de ato ilícito e inexistência de danos morais.

Pois bem, compulsando os autos, constata-se que a reclamada
não trouxe aos autos provas a dar guarida a sua alegação de ligação irregular, isso porque a documentação que acompanha a contestação da ré é unilateral e não se presta para comprovar tal assertiva.

Ainda, o artigo 359, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica às sextas-feiras, finais de semana, véspera de feriados e feriados,
mostrando-se indevido o corte do serviço em análise
. Vejamos:

Art. 359. A distribuidora deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento,
sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados
.
(grifei)

Também, o artigo 6o, parágrafo único, da Lei no 13.460/2017, com redação dada pela Lei no 14.015/2020, veda a suspensão do fornecimento de serviço na sexta-feira, sábado ou domingo, bem como no feriado ou no dia anterior a feriado.
Verbis
:

Art. 6o (...)

Parágrafo único.
É vedada a suspensão da prestação de serviço
em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie
na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado
. (Incluído pela Lei no 14.015, de 2020)
(grifei)

Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SEXTA-FEIRA – VEDAÇÃO LEGAL – LEI N. 14.015/2020 – ILEGALIDADE EXISTENTE – DANO MORAL INDENIZÁVEL
– CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA ALTERADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da existência de relação de consumo entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

É cediço que a Lei n. 14.015/2020, que alterou as Leis 13.460/2017 e 8.987/1995, para dispor sobre a interrupção e a religação ou o restabelecimento de serviços públicos, prevê expressamente, no artigo 6o, inciso VII, parágrafo único, que a suspensão da prestação de serviços por inadimplência do usuário não pode ocorrer em sexta-feira, sábado, domingo ou feriado, tampouco em dia que anteceda o feriado
.

Quando se trata de responsabilidade objetiva, incumbe à Apelada o ônus de demonstrar a regularidade da conduta de suspender o fornecimento de energia daquela UC, em especial, numa sexta-feira.

A indenização por dano moral é devida, se diante da falha na prestação do serviço, o consumidor enfrenta situação que vai além do mero dissabor da vida em sociedade.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser razoável e proporcional.
(TJMT - N.U 1024883-39.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024) (grifei)

APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA -
CORTE EFETUADO EM DIA VEDADO PELA LEGISLAÇÃO (SEXTA-FEIRA) - SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR MAJORADO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

É vedada a suspensão da prestação de serviço de energia elétrica em virtude de inadimplemento do consumidor, na sexta-feira, sábado, domingo ou feriado ou no dia anterior a este, conforme nova redação dada pela Lei 14.015/2020 ao determinado no art. 6o, parágrafo único da Lei 13.460/2017
.

A interrupção do fornecimento de energia caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(TJMT - N.U 1000787-25.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023) (grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
evidenciados pela suspensão indevida do fornecimento do serviço de energia elétrica na residência da autora.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO.
RESTABELECIMENTO EM PRAZO MUITO SUPERIOR AO LEGAL. ARTIGO 176 DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL.
AUTORRELIGAÇÃO NÃO COMPROVADA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SERVIÇO ESSENCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível, No 71007469331, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 29-03-2018) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE EFETUADO EM DIA VEDADO PELA LEGISLAÇÃO (SÁBADO) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

De acordo o artigo 6o, parágrafo único, da Lei 13.460/2017 é vedada a suspensão do fornecimento de energia no último dia útil da semana, mostrando-se totalmente indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, uma vez que foi praticado no sábado, ensejando assim o dano moral indenizável
. Dano moral configurado.

(TJMT - N.U 1071042-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
o valor
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento

para

reduzir

o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024